Tribunal: TJBA
Processo: 8038176-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038176-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA, VERENA PINHEIRO SANTANA

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL RESPEITADO. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Bruno Freitas de Oliveira contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face de Gráfico Empreendimentos Ltda. O Apelante alegou atraso na entrega de imóvel adquirido, requerendo: (i) pagamento de multa contratual; (ii) devolução em dobro de valores pagos a título de "juros de obra"; e (iii) indenização por danos morais. A sentença recorrida rejeitou todos os pedidos, reconhecendo a validade do prazo de tolerância contratual e a inexistência de mora relevante da construtora.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a interposição de "recurso inominado" em vez de apelação impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se houve mora da construtora a justificar a condenação ao pagamento de multa contratual, restituição de valores e danos morais; (iii) determinar se a construtora possui legitimidade passiva para responder pela cobrança dos juros de obra.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso, apesar da denominação equivocada, pois houve observância do prazo legal, inexistência de má-fé e apresentação adequada das razões recursais.

4.

A cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida e aceita pela jurisprudência, não configurando mora quando respeitada.

5.

A expedição do "Habite-se" antes do termo final da tolerância contratual e a entrega das chaves 17 dias após esse prazo não caracterizam atraso injustificado ou conduta ilícita da construtora.

6.

A cobrança de "juros de obra" durante a fase de construção é permitida, e sua restituição somente seria cabível se comprovado atraso imputável à construtora, o que não ocorreu no caso.

7.

A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute responsabilidade por supostos prejuízos decorrentes de atraso na entrega da obra, independentemente da atuação da instituição financeira.

8.

O inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou lesão à dignidade do consumidor, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

9.

A sentença de improcedência está devidamente fundamentada na ausência de ato ilícito, inexistência de dano e regularidade da entrega do imóvel conforme o contrato.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição equivocada de recurso não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos legais, conforme o princípio da fungibilidade recursal.

2.

O respeito ao prazo de tolerância contratual afasta a configuração de mora na entrega do imóvel.

3.

A cobrança de juros de obra é válida enquanto não caracterizado atraso injustificado da construtora.

4.

A construtora possui legitimidade passiva para responder por prejuízos decorrentes de suposto inadimplemento contratual, ainda que envolva cobrança realizada por agente financeiro.

5.

O mero descumprimento contratual, sem prova de abalo moral relevante, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8038176-54.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
BRUNO FREITAS DE OLIVEIRA
, sendo
Recorrido
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09